Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702953-03.2019.8.07.0019 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: GISMALIA FAGUNDES DE CARVALHO D E S P A C H O COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 28099037. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator